Tribunal: TJSP
Processo: 1084272-37.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
m o contrato de plano de saúde "sub judice" - Recurso provido para julgar a ação procedente para condenar a ré ao pagamento da diferença de honorários médicos apontada na petição inicia, e do montante desembolsado para obtenção das tabelas de reembolso.
(TJSP; Apelação Cível 1084272-37.2019.8.26.0100; Relator (a): José Aparicio Coelho Prado Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/03/2021; Data de Registro: 03/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

José Aparicio Coelho Prado Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/03/2021

Data de publicação:

03/03/2021

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Ação de Indenização por Danos Materiais – Negativa de custeio integral de honorários médicos com tratamento realizado em hospital credenciado – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora, alegando que a operadora de saúde ré deve ser compelida a arcar com o pagamento integral dos honorários médicos relativos ao tratamento realizado em nosocômio integrante

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Ação de Indenização por Danos Materiais – Negativa de custeio integral de honorários médicos com tratamento realizado em hospital credenciado – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora, alegando que a operadora de saúde ré deve ser compelida a arcar com o pagamento integral dos honorários médicos relativos ao tratamento realizado em nosocômio integrante da rede credenciada, que a limitação de cobertura está embasada em tabelas que não integraram o contrato entabulado entre os litigantes, o que torna descabido a pretensão da operadora de saúde ré em reembolsar parte das despesas e honorários havidos com o tratamento médico "sub judice", requer seja a ré condenada ainda a reembolsar o montante gasto para obtenção das tabelas de reembolso – Cabimento - Caso em que, restando incontroversa a existência de cobertura contratual para a moléstia que acomete a autora, incumbe à operadora de saúde custear os honorários médicos relativos ao tratamento por ela necessitado – Negativa manifestada pela ré que se revela abusiva - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Ré também deve ser condenada a reembolsar o montante gasto pela autora para obtenção das tabelas de reembolso, uma vez que incumbia lhe incumbia fornecer ou disponibilizar eletronicamente as tabelas que complementam o contrato de plano de saúde "sub judice" - Recurso provido para julgar a ação procedente para condenar a ré ao pagamento da diferença de honorários médicos apontada na petição inicia, e do montante desembolsado para obtenção das tabelas de reembolso.